Tribunal: CARF
Processo: 15540.720080/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
S2-C 2T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15540.720080/2014-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2202-008.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
08 de abril de 2021 Recorrente
Recorrente
EMATER-EMPRESA DE ASSIST TEC E EXTEN RUR RJ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
PEDIDO DE PERÍCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Estando bem fundamentada o indeferimento do pedido de realização de prova
pericial, inexiste nulidade da decisão que assim entendeu, mormente quando o
pleito é formulado sem atender os requisitos constantes das normas que regem
o processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Brasília (DF) - DRJ/BSB, que julgou procedente autos de infração de
contribuições sociais e previdenciárias, assim descritos pela instância de piso (fls. 378/379):
Conforme os termos do Relatório Fiscal (fls. 136/140), os créditos tributários são os
descritos a seguir:
DEBCAD n° 51.028.456-6, no valor de no valor de R$ 1.076.013,14 referentes às
Contribuições Sociais devidas pela empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), incidentes sobre os pagamentos
efetuados aos segurados empregados, no período de 01 a 12/2010.
Conforme apurado, pela fiscalização, nas GFIP entregues a empresa não aplicou
corretamente o Fator Acidentário de Prevenção - FAP que corrige a contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.720080/2014-97
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720080/2014-97

previdenciária incidente sobre a folha de pagamento, destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT) conforme previsto na Lei n. 8.212,
de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de 11.12.98);
Regulamento da Previdência Sócia aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 12,
I, parágrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99, art. 202, I, II e
III e parágrafos 1o ao 6o e art. 202-A (acrescentado pelo Decreto n. 6.042, de 12.02.07,
com redação do Decreto n. 6.957, de 09.09.09) e Decreto n.6.957, de 09.09.09. artigos
2o e 4°.
A Portaria Interministerial MPS\MF n° 254, de 24 de setembro de 2009, dispõe sobre a
publicação dos Índices de frequência, gravidade e custo, por atividade econômica,
considerados para o cálculo do FAP vigente no ano 2010.
DEBCAD n° 51.028.457-4, no valor de R$ 410.559,88, por deixar a EMATER Rio de
efetuar a retenção de Contribuições Sociais Previdenciárias quando do pagamento da
empresa prestadora de serviços FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL – FUNDENOR, contratada para efetuar trabalhos
de manutenção de estradas segundo o "PROGRAMA ESTRADAS DA PRODUÇÃO",
de acordo com o contrato de prestação de serviços firmado em 31/03/2010, na forma
prevista no art. 31 da Lei 8.212, de 1991 com as alterações da Lei 9.711/98 e no art. 219
do Decreto 3048, de 1999.
Consoante os termos do Relatório Fiscal, embora a empresa prestadora de serviços não
tenha efetuado o destaque da retenção nas notas fiscais de prestação de serviços
emitidas, o contrato firmado contempla uma planilha "RECURSOS HUMANOS
PREVISTOS", na qual demonstra os valores de mão-de-obra empregados no serviço.
Desta forma, conforme o citado contrato, do valor total de RS 3.351.251.48, o importe
de RS 1.896.864,48 representa os custos da mão-de-obra aplicada, ou seja. 56,6% do
valor contratado representa o valor da mão-de-obra aplicada. Deste valor, foi aplicada a
alíquota de 11% legalmente prevista.
Não obstante impugnada pelo sujeito passivo (fls. 335/339), a exigência foi
mantida no julgamento de primeira instância (fls. 377/383), no qual foi exarado acórdão que teve
a seguinte ementa:
FATOR
ACIDENTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
CÁLCULO.
SUPOSTA
INCORREÇÃO.
O processo administratívo fiscal não se configura via apropriada para a revisão do
cálculo do Fator Previdenciário Acidentário - FAP atribuído à empresa pelo Ministério
da Previdência Social via de consequência, não pode prosperar o pedido de
improcedência do lançamento tributário em razão de suposta incorreção no cálculo do
FAP efetuado pelo Ministério da Previdência Social.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCTÁRIA. RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra. deverá reter
onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a
importância retida.
A contribuinte interpôs recurso voluntário em 29/10/2009 (fls. 128/145),
aduzindo, em síntese, que foi violado o princípio constitucional da ampla defesa, pois negada
pela recorrida a realização da perícia postulada, que esclareceria que o índice FAP no qual foi
encaixada a empresa não é o devido. Nesse rumo, demanda seja determinada produção de prova
pericial, sob pena de se anular o lançamento na via judicial.
É o relatório.
Voto
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720080/2014-97

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
De pronto, constata-se que o contribuinte não verteu qualquer inconformidade, ao
contrário do efetuado em sede de impugnação, no que diz respeito ao DEBCAD n° 51.028.457-
4, lavrado por ter a empresa deixado de efetuar a retenção dedas contribuições previdenciárias
quando do pagamento da empresa prestadora de serviços FUNDAÇÃO NORTE FLUMINENSE
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – FUNDENOR, contratada para efetuar trabalhos de
manutenção de estradas.
Tem-se tal lançamento como não contestado, portanto.
Já no que diz respeito ao DEBCAD n° 51.028.456-6, referente a diferenças
decorrentes do índice FAP apreendidas pelo Fisco, a argumentação recursal cinge-se, conforme
relatado, a reiterar pedido de realização de perícia para revisão do FAP, em virtude de seus
alegados baixos índices de fato na empresa, sendo que a rejeição desse pleito no âmbito da DRJ
teria causado cerceamento de sua defesa.
Importa que na objurgada há sólida fundamentação a respaldar tal indeferimento,
merecendo ser transcrito o seguinte trecho, que adoto, com a devida vênia, como razões para,
também nesta esfera recursal, refutar o pleito em questão:
De acordo com o Decreto n° 3.048. de 1999. art. 202-B e Portaria Interministerial n°
329, de 2009, art. 1o, os critérios adotados e a correção do cálculo empreendido na
apuração do FAP, atribuído às empresas pelo Ministério da Previdência Social (MPS).
devem ser questionados perante o Departamento de Politicas de Saúde e Segurança
Ocupacional da Secretaria Politicas de Previdência Social do MPS.
Vê-se então que o presente processo administrativo fiscal não se configura via
apropriada para a impugnação do cálculo do FAP. Dessa forma, considerando que o
Código Nacional de Atividades Econômicas - CNAE da empresa é 0161099, tem-se
como correto o multiplicador de FAP 1,5747 no período objeto do lançamento, de
acordo com a Portaria Interministerial MPS\MF n° 254, de 2009. Aplicando-se o fator
1,5747 sobre a contribuição devida pela empresa e destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, que
no caso da empresa é de 3%, elevará o valor para 3X1,5747 = 4,7241.
Não há, portanto, como acolher as razões da impugnante.
Relativamente ao pedido de produção de prova pericial para verificação do índice do
Fator Acidentário de Prevenção - FAP aplicado, como já esclarecido, o presente
processo administrativo fiscal não se configura via apropriada para a verificação do
cálculo do FAP. Cabe ao Ministério da Previdência Social publicar anualmente o FAP
de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, gravidade, custo e demais
elementos que possibilitem a esta verificar o respectivo desempenho dentro da sua
CNAE-Subclasse.
No lançamento em foco, não foram constatadas lacunas na matéria de fato com dúvidas
a serem esclarecidas, de modo que não se verifica a necessidade de obtenção de novas
provas por meio de perícia. Assim, como se mostra prescindível a realização de perícia
indefere-se o pedido sua realização, nos termos do artigo 18, caput do Decreto no
70.235, de 1972.
Bem firmado está o arrazoado em tela, restando evidenciado que a decisão
atendeu os regramentos do caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, não havendo sido
demonstrado prejuízo à ampla defesa, ou mesmo qualquer hipótese prevista no art. 59 do
precitado Decreto.
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.146 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15540.720080/2014-97

De toda sorte, impende salientar que o pedido de perícia veiculado na
impugnação, e repetido no recurso ora apreciado, não preenche os requisitos que constam do
inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/72, carecendo de formulação de quesitos referentes aos
exames desejados, e apontamento do nome, endereço e qualificação profissional do perito. Tal
constatação, por si só, já seria suficiente para a improcedência do pedido.
E, quanto à alusão de recurso ao poder judicante em caso de insucesso em seu
pleito, trata-se de faculdade assegurada constitucionalmente ao interessado, não influenciando tal
possibilidade no deslinde do feito no âmbito administrativo.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital